Tribunal: TJDFT
Processo: 0743139-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743139-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE BASTOS AGRAVADO: HELOIZA HELENA CASAGRANDE BASTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO JOSÉ BASTOS (autor) contra a decisão proferida pelo r. Juízo da 1a Vara de Família de Brasília (Num. 211003470, originário) que, em divórcio litigioso c/c partilha, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado e determinou o recolhimento das custas iniciais e emenda à inicial, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões, o agravante sustenta receber salário líquido de R$ 2.800,00, após descontos referentes a três empréstimos consignados, bem como que tem despesas fixas mensais com aluguel (R$ 1.700,00), condomínio (R$ 300,00), alimentação (R$ 1.200,00), faculdade da filha (R$ 900,00), medicamentos (R$ 700,00), internet (R$ 154,00) e acordo de cartão de crédito (R$ 150,00). Assevera que referidas despesas comprometem praticamente a totalidade de sua renda, evidenciando sua hipossuficiência financeira e o impossibilitando de arcar com as custas processuais. Aduz que o pedido de gratuidade foi indeferido porque o julgador entendeu que a necessidade financeira não foi comprovada. Ressalta que foram desconsiderados documentos e não oportunizada a juntada de novas provas que demonstrariam sua condição. Destaca que o STJ tem se posicionado no sentido de que a renda bruta não pode ser analisada de forma isolada, devendo ser consideradas as despesas essenciais que comprometem a renda líquida. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que o agravo seja provido para que seja deferida a justiça gratuita. Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade. É o breve relatório. DECIDO. Os pressupostos recursais foram observados e o recurso é cabível, consoante o disposto no art. 1015, inc. V, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Prima facie, o risco de dano grave emerge dos prejuízos que adviriam ao agravante, que se declara hipossuficiente, caso seja obrigado a arcar com as despesas processuais inerentes ao feito, com risco de indeferimento da petição inicial por ausência de pagamento, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. Todavia, a só presença desse requisito, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar sua através da fundamentação expendida. Inicialmente, registre-se que o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus arts. 98 e 102, do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. O § 3o do artigo 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Por oportuno, cumpre ressaltar que, para aferir a hipossuficiência econômica alegada pela parte, este egrégio Tribunal de Justiça tem utilizado como parâmetro o teto estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco (5) salários-mínimos. A esse respeito, confiram-se o seguinte aresto desta eg. 4a Turma Cível: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PARÂMETRO. 1. A jurisprudência do TJDFT considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. 2. A finalidade do benefício é promover o acesso à Justiça àqueles que efetivamente comprovem uma situação real de miserabilidade, não podendo ser concedido indiscriminadamente, pois se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar concretamente os requisitos para o seu gozo. 3. O pedido de gratuidade de justiça desacompanhado de provas que demonstrem a efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1925257, 07421568720238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 9/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Consoante relatado, em suas razões, o agravante sustenta auferir renda líquida de R$ 2.800,00, após descontos referentes a três empréstimos consignados. No entanto, o exame do contracheque de Num. 210993567 (originário), relativo ao mês de junho de 2024, demonstra que o recorrente tem renda bruta de R$ 17.511,74, da qual, abatidos os aludidos empréstimos consignados e outros descontos, remanesce remuneração líquida da ordem de R$ 11.702,62. Registre-se que o fato de o agravante ter de arcar com o pagamento de empréstimos não serve, por si só, para justificar a concessão da benesse em tela, porquanto foram voluntariamente contraídos. Como se vê, a renda bruta mensal do agravante supera, em muito, o teto estipulado pela Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal. Portanto, numa análise prefacial, não é possível afirmar que o recorrente não tenha condições de suportar o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. O agravante também juntou ao feito originário comprovante de recebimento do valor líquido de R$ 88.041,82 em agosto de 2024 (Num. 210993568, originário), mesmo mês em que manejou a ação de divórcio e pleiteou a concessão da gratuidade, ao argumento de não reunia recursos para arcar com as custas processuais. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado e a gratuidade de justiça nesta instância recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular, dispensadas as informações. Intime-se o agravante para comprovar o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o e art. 932, inc. III, ambos do CPC e art. 87, § 1o, do RITJDFT. Após, voltem os autos conclusos para exame do mérito recursal. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r